Tribunal: TJPA
Processo: 0814210-56.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814210-56.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: LUCIENA CLAUDIA DA SILVA REIS

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.

1.

É cediço que a Correição Parcial é o instrumento utilizado para correção de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando inexistir a previsão de recurso próprio para tanto (art. 268,
caput,
do

RITJPA).

2.

O prazo para a sua interposição é de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (art. 268, §2º
,
do

RITJPA) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (art. 268, §3º
,
do

RITJPA).

3.

Na hipótese, a recorrente apresentava advogado devidamente constituído nos autos quando a decisão que entende como tumultuária foi proferida, no dia 22/05/2023. Entretanto, protocolou o presente recurso somente no dia 07/09/2023, ou seja, aproximadamente quatro meses depois de prolatado o
decisum
. Como se vê, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade da presente Correição Parcial, uma vez que a recorrente não logrou comprovar a tempestividade do recurso, qual seja a sua interposição dentro do interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º), não tendo juntado aos autos qualquer documento apto para tanto, como a certidão de tempestividade da Correição Parcial (RITJPA, art. 268, §3º)

ou comprovante da data da ciência do
decisum
impugnado. Precedentes;

4.

Correição Parcial não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da correição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta por Luciena Cláudia da Silva Reis, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da ação penal nº 0001223-25.2018.8.14.0023.

A recorrente alega que o Juízo
a quo
confirmou o recebimento da denúncia (ID 93319427) sem analisar as preliminares apresentadas em sua peça de defesa (ID 83468161), o que, segundo ela, caracteriza inversão tumultuária de atos.

A Correicionante sustenta que a decisão de recebimento da denúncia deveria ter sido proferida com base no art. 514 do CPP, uma vez que se trata de crime de responsabilidade de funcionário público. Argumenta também que, embora a ação penal tenha sido instruída por inquérito policial, não houve investigação a seu respeito, não tendo sido indiciada.

Aduz, ainda, que: “
a decisão que confirmou o recebimento da denúncia (DOC 01) e, em consequência lógica, a própria decisão que recebeu a denúncia contra a Correicionante (DOC 04), devem ser revisitadas, porquanto o juizo de admissibilidade da acusação só poderia ser proferido após o conhecimento das alegações da Correicionante, seja as expostas no interrogatório do inquérito policial, se fosse o caso, seja as expostas na sua peça de defesa, adequando-se o processo de origem ao rito disposto no art. 514 do CPP
(...)".

Por fim requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14.09.2023 (ID 83468161). No mérito, pede para “
tornar sem efeito a decisão que confirmou o recebimento da denúncia e, por consequência, a própria decisão que recebeu a denúncia, de modo a adequar o rito do processo de origem ao disposto no art. 514 do CPP, para que o juízo processante de origem profira decisão de admissibilidade da acusação somente após a consideração das alegações apontadas na defesa preliminar
”.

O Juízo de Irituia, em informações prestadas (ID 100168276), afirma que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida com base no art. 41 do CPP, e que a fase de instrução probatória foi iniciada após análise das alegações da Corrigente.

Nesta superior instância, o Custos Legis manifestou-se pelo improvimento da correição.

É o relatório.

VOTO

É cediço que a Correição Parcial é o instrumento utilizado para correção de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando inexistir a previsão de recurso próprio para tanto.

Nesta Eg. Corte de Justiça, a Correição Parcial é regulamentada pelos artigos 268 e seguintes da Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará), os quais transcrevo, na parte que interessa:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3°

A petição será instruída com documentos e certidões,
inclusive a que comprove a tempestividade do pedido
.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Art. 269.Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I –intempestiva ou deficientemente instruída;

II –inepta a petição inicial;

III –do ato impugnado couber recurso;

IV –por outro motivo, for manifestamente incabível.

Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

No caso em exame, constato que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade da Correição Parcial, previstos nos parágrafos 2º e 3º do art. 268 do RITJEPA, porquanto a requerente não logrou comprovar a tempestividade do recurso.

Ocorre que a certidão de ID nº 15968179, juntada pela recorrente e exarada pela Secretaria Judicial da Vara Única de Irituia, não comprova a tempestividade da Correição Parcial, mas apenas atesta que não consta dos autos do processo de 1º grau registro de citação ou intimação pessoal de Luciena Claudia da Silva Reis, conforme se observa,
in verbis
:

“CERTIFICO,
a pedido do interessado, que, até a presente data, não há registro nos autos de citação da denunciada Luciena Claudia da Silva Reis, tampouco registro de intimação pessoal da referida denunciada sobre qualquer ato judicial
”.

No entanto, a própria recorrente afirma, na inicial, que apesar de não ter sido citada, compareceu espontaneamente aos autos, constituindo advogado e apresentando a peça de defesa inicial (resposta à acusação), em 12/12/2022 (documento de ID 83468161 dos autos de origem).

A orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca do processo. E vai além, ao dispor que, a partir desse comparecimento, começa a contar o prazo para o exercício do direito de defesa.

Dessa forma, na hipótese, conforme relatado na própria inicial do recurso, Luciena Claudia apresentava advogado devidamente constituído nos autos quando a decisão que entende como tumultuária foi proferida, no dia 22/05/2023. Logo, tudo indica que o causídico tenha tomado ciência da decisão ora impugnada, através dos meios próprios, entretanto, protocolou o presente recurso somente no dia 07/09/2023, ou seja, aproximadamente quatro meses depois de prolatado o
decisum
.

Como se vê, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade da presente Correição Parcial, uma vez que a recorrente não logrou comprovar a tempestividade do recurso, qual seja a sua interposição dentro do interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º), não tendo juntado aos autos qualquer documento apto para tanto, como a certidão de tempestividade da Correição Parcial (RITJPA, art. 268, §3º)

ou comprovante da data da ciência do
decisum
pela recorrente ou seu advogado.

Assim sendo, a ausência de demonstração da tempestividade do recurso implica na inexistência de condição de procedibilidade da Correição Parcial, ensejando o seu não conhecimento. A propósito,
verbis
:

“CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.

1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.

3. Correição Parcial não conhecida”. (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0801619-96.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/10/2022)
.

No mesmo sentido, jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça: Correição Parcial Criminal n. 0003785-08.2020.8.14.0000, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, DJ 04/05/2021, cf. https://bit.ly/3SStsXr e Correição Parcial Criminal n. 0000402-15.2014.8.14.0038, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 31/08/2018, cf. https://bit.ly/3SX2vlJ.

Ainda que assim não fosse e por amor ao debate, constata-se que a recorrente não logrou demonstrar prejuízo sofrido com a decisão do juízo singular que confirmou o recebimento da denúncia sem analisar as preliminares apresentadas em sua peça de defesa, até porque eventual ausência estaria suprida pela resposta à acusação devidamente apresentada, não gerando qualquer nulidade processual, como bem pontuado pelo
Custos Legis
em seu parecer, ao consignar que: “
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que eventual omissão do

Juízo sobre a fase preliminar na apuração dos crimes cometidos por funcionários públicos contra a

administração pública, enseja nulidade relativa, tornando-se imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não foi demonstrado pela corrigente, especialmente porque a

resposta à acusação foi apresentada pela Defesa de Luciena Cláudia da Silva Reis, cuja petição foi devidamente analisada pelo Juízo corrigido. Sendo assim, não havendo qualquer prejuízo à parte, não há razões para que o processo seja corrigido e retorne à fase inicial
”.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, não conheço da correição, nos termos do art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024